Tribunal: TJDFT
Processo: 0726481-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726481-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL AGRAVADO: WILSON TEIXEIRA MAGALHAES, WESLEY TEIXEIRA MAGALHAES, LUZINETE TEIXEIRA MAGALHAES DE ALMEIDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor, oriundo de ação de desapropriação indireta. Na impugnação apresentada, a agravante sustentou a necessidade de observância do regime constitucional de precatórios, apontou a existência de excesso de execução e questionou a liquidez do crédito pleiteado por uma das exequentes. Inexistente eventual pedido de tutela de urgência, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo ou juntada a manifestação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 31 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator